Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Trancamento da ação penal. Dano ambiental. Indícios de materialidade e autoria. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende o trancamento da ação penal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há justa causa para prosseguir com a ação penal.
III. Razões de decidir
3. Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus se manifesta e inequívoca a inexistência de indícios mínimos de autoria, o que não é o caso – os indícios de autoria e a materialidade amparam-se nos depoimentos de testemunhas e no laudo pericial que constatou a existência de dano ambiental.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.605/98, arts. 15, I e II, “j”, 40, 40-A, § 1o, e 48.